Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708598-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYGOR VEIGA SOARES CARREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação anulatória de ato administrativo que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do ato administrativo que eliminou o ora agravante no exame psicotécnico do concurso por ele realizado. O agravante relata que participou do concurso público para agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo edital n. 1/PCDF, publicado em 1.7.2020. Afirma que foi aprovado em todas as fases do concurso, exceto no exame psicotécnico, razão pela qual não poderá participar do curso de formação que se iniciará em 27.6.2023. Informa que recorreu administrativamente, porém a eliminação foi mantida. Entende que o exame psicotécnico foi realizado em contrariedade ao art. 61, § 1o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois não houve a divulgação prévia dos critérios de avaliação, os quais foram explicitados apenas na sessão de divulgação das razões de inaptidão. Transcreve os dispositivos do edital que regulamentam o exame psicotécnico. Argumenta que a decisão agravada foi genérica e não rebateu todos os seus argumentos. Colaciona entendimentos jurisprudenciais a favor da sua tese. Reproduz trechos de editais com maior detalhamento das características e dos percentis esperados no exame psicotécnico. Declara que não reprovou nos testes de personalidade, apenas no de atenção e de memória de faces. Pondera que é ilegal a não divulgação prévia dos critérios, percentis e procedimentos utilizados no exame psicotécnico. Menciona decisões em casos análogos que adotaram posicionamento favorável à sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a designação de nova avaliação psicológica que observe critérios objetivos e parâmetros pré-estabelecidos. Requer também a reserva de vaga de acordo com a sua classificação até o trânsito em julgado da demanda. Pede, no mérito, o provimento do recurso na forma da liminar requerida. Preparo dispensado diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 150934735 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do ato administrativo que eliminou o ora agravante no exame psicotécnico do concurso por ele realizado. A avaliação psicológica, conforme item n. 14 do edital do concurso em questão, empregou procedimentos validados cientificamente que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato com base nas características resultantes do estudo científico das atribuições e responsabilidades do cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme art. 63 da Portaria n. 6/2016 da Polícia Civil do Distrito Federal. Verificou-se, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade adequados para o bom desempenho das atividades do cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, a exemplo do controle emocional, disciplina, autoconfiança e relacionamento interpessoal. Filio-me ao entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário decidir acerca do mérito dos atos administrativos em substituição à banca examinadora. É lícito efetuar tão somente o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. O art. 37, inc. I, da Constituição Federal estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A possibilidade de avaliação psicológica em concursos públicos já foi pacificada na Súmula Vinculante n. 44 do Supremo Tribunal Federal que a considera válida, desde que prevista em lei. Os Tribunais de Justiça ainda enfrentam demandas relativas ao exame, apesar de estar pacificada a possibilidade da avaliação psicológica. A Súmula n. 20 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada à existência de previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo. A jurisprudência e a doutrina acrescem outro requisito: previsão no edital. Reunidos os entendimentos firmados, os requisitos que garantem a legalidade da avaliação psicológica em concurso público podem ser resumidos em quatro (4): 1) previsão legal; 2) previsão no edital; 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo. A validade da avaliação psicológica a que foi submetido o agravante passa, portanto, pela verificação do preenchimento desses quatro (4) requisitos. A avaliação psicológica no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal possui amparo legal. O art. 9o da Lei n. 4.878/1965 prevê a necessidade de aptidão psicológica apurada em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia. O edital n. 1/2020/PCDF previu em sintonia com a lei a avaliação psicológica como etapa do certame, de caráter eliminatório, além de ter traçado as diretrizes básicas da avaliação: 14 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 14.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 14.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem 14.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 14.2 A avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos na Lei Federal no 4.878/1965, no Decreto Federal no 9.739, de 28 de março de 2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia no 10/2005, no 02/2016 e no 009/2018. 14.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 14.3.1 A avaliação psicológica visa verificar, entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. 14.3.2 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade inadequada. 14.4 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e(ou) individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. 14.5 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. 14.6 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados pelo CFP, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 14.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem. 14.8 O resultado na avaliação psicológica será obtido por meio da análise dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições, em conformidade com o Estudo Científico do Cargo. 14.9 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto. 14.9.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características compatíveis com os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo. 14.10 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previstos para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. 14.11 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e(ou) existência de transtornos de personalidade. Indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido. 14.12 A publicação do resultado na avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em obediência ao que preceitua o art. 6o da Resolução no 002/2016 do CFP. 14.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão. 14.13.1 A Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão é o procedimento técnico, de caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado pelo Cebraspe explica ao candidato o seu resultado e esclarece suas eventuais dúvidas. 14.14 Durante a Sessão de Conhecimento, o candidato recebe o laudo psicológico que apresenta o resultado do candidato, em formato objetivo, gráfico e numérico, contendo todos os instrumentos aplicados, os critérios utilizados em cada teste e o critério final para a aptidão na avaliação psicológica. 14.15 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato ou pelo candidato, com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas, que irá assessorá-lo ou representa-lo, no local e perante psicólogo designado pelo Cebraspe. 14.15.1 O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo. 14.16 Na Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão, serão apresentados aos psicólogos constituídos e apenas a esses, os Manuais Técnicos dos testes aplicados no certame, que não são comercializados. 14.17 Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos, as folhas de respostas do candidato e Estudo Científico do cargo. 14.18 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação psicológica poderá fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório. 14.19 O candidato considerado inapto na avaliação psicológica poderá interpor recurso, orientado ou não pelo seu psicólogo representante. 14.20 A apresentação da resposta ao recurso administrativo, interposto contra o resultado provisório da avaliação psicológica, conterá a identificação e a assinatura de três responsáveis técnicos pelo recurso, sendo estes profissionais diversos daqueles que efetivaram a avaliação psicológica questionada. 14.21 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico de convocação para essa fase. Tanto a lei como o edital do concurso revelam a necessidade de o candidato se adequar ao perfil psicológico delineado para o cargo. Os exames psicológicos devem avaliar a sanidade mental dos candidatos e inabilitar pessoas com características de personalidade incompatíveis com o desempenho de determinadas funções. A avaliação psicológica deve ser permeada por critérios objetivos, a fim de resguardar os princípios fundamentais da impessoalidade e da isonomia previstos na Constituição Federal. A avaliação psicológica possui cientificidade própria mesmo com a incursão em um campo do conhecimento humano manifestamente subjetivo. O objeto de estudo da Psicologia é o campo da compreensão do homem, da psique humana, a qual abrange o estudo das emoções, sentimentos, inquietudes e comportamentos de forma subjetiva e singular, diversamente das Ciências Jurídicas, pautadas no positivismo legalista. Não se deve retirar a autonomia de uma área de conhecimento e reputar ilegais os testes realizados com base nele, quando esses testes se apoiam em fundamentos científicos próprios. Não cabe ao Poder Judiciário emitir juízo de valor ao procedimento científico, sobretudo quando o Conselho de Psicologia não desautoriza a aplicação da avaliação em questão. O fornecimento do relatório psicológico ao agravante, com a divulgação dos critérios segundo os quais se concluiu por sua não recomendação, somados à interposição de recurso e à respectiva decisão dotada da devida fundamentação, atenderam aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Confira-se entendimentos deste Tribunal de Justiça em casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE APENAS DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM DENEGADA. 1. O direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntos à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 2. A avaliação psicológica é o instrumento para apurar características de personalidade incompatíveis com as funções de determinados cargos públicos, no caso o Oficial da Polícia Militar e, nesse contexto, a prevalência é do interesse público sobre o particular, tendo em vista a natureza especial da atividade do cargo, o qual exerce função de segurança pública e por isso vivencia diversas situações de estresse em seu cotidiano, convive com conflitos e violência dos mais variados tipos e graus, com o objetivo de salvaguardar precipuamente a população e seus bens, de modo que não é qualquer pessoa que tem perfil para lidar com tais situações, rotineiramente, advindo daí a necessidade e importância de avaliar psicologicamente o candidato. 3. O edital estabeleceu de forma clara os critérios para aplicação de testes psicológicos, que seria por baterias e que sua avaliação seria por banca avaliadora, afastando a alega omissão ou ilegalidade. Importante destacar que discordando dos termos do edital, a candidata deveria oportunamente tê-lo impugnado. 4. Deve ser negada a admissão do candidato que não se enquadra nas exigências necessárias ao desempenho dos cargos da PMDF quando restar evidenciada a inexistência de ilegalidade na exclusão perpetrada. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, providos. Sentença reformada. Segurança negada. (Acórdão 1199951, 07025572920198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. GARANTIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, a previsão de exame psicotécnico encontra-se na Lei n.o 5.351/2014 e no item 9 do edital que regulamentou o concurso. O art. 4o da referida lei determina que os candidatos ao cargo de atendente de Reintegração Socioeducativo sejam submetidos a exame psicotécnico de caráter eliminatório. 2. Os critérios para a avaliação psicológica devem ser previamente estabelecidos no edital e analisados em cotejo como o teste técnico aplicado. 2.1. Infere-se do item 9 do edital do concurso que foram estabelecidos critérios objetivos para a avaliação psicológica, como exemplo, características de capacidade, concentração, atenção, raciocínio lógico, maleabilidade/flexibilidade, perseverança, solução de problemas, capacidade de resolver detalhes, capacidade de observação, inteligência, perspicácia, segurança, rapidez de raciocínio, capacidade de relacionamento interpessoal, prudência, resistência à fadiga e à frustração, dentre outros. 2.2. Também restou definido em edital que a banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n° 002/2003, de 6 de novembro de 2003. 2.3. Todos os critérios adotados pela banca examinadora possibilitaram objetivo exame quanto à aptidão exigida, sobretudo porque estabelecidos intervalos mínimos e máximos de pontuação entre os quais deveriam os candidatos se posicionar para que fossem considerados recomendados. 2.4. Realizada prova pericial para análise por expert dos parâmetros da avaliação e existência de alegada subjetividade no teste psicológico, restou assentado que "os instrumentos aplicados possuem propriedades psicométricas desenvolvidos por corpos regulatórios e científicos, que avaliam de forma objetiva e quantitativa por meio de escores e percentis". 3. No que tange à garantia à ampla defesa, o autor teve acesso aos termos do laudo psicológico, tanto que pode interpor o competente recurso administrativo, com atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Desse modo, estão presentes os requisitos necessários para a realização do exame psicológico: "previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato" (STJ, AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). 5. O exame psicológico é o instrumento adequado para apurar as características de personalidade eventualmente incompatíveis para o desempenho de funções de determinados cargos públicos, pelo que deve prevalecer o interesse público sobre o particular, especialmente em se tratando de funções inerentes ao serviço de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), sob regime de privação de liberdade ou restrição de direitos. 6. Recurso desprovido. (Acórdão n.1149882, 00258472220168070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 35/2016 - DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. SÚMULA No 20 DO TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o demandante foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica referente ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. De acordo com o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. 3. A Lei no 7.289/1984, que regulamenta a carreira de Policial Militar do Distrito Federal, dispõe que a aptidão intelectual e psicológica são requisitos para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. 3.1. Diante da expressa determinação legal para a realização do exame psicológico, conclui-se ser inviável o ingresso nos quadros da PMDF sem que a aptidão psicológica seja comprovada por inspeção médica oficial. 4. A alegada subjetividade do exame psicotécnico não se encontra devidamente demonstrada. 4.1. Além de haver a devida previsão legal para a exigência de exame psicotécnico para os cargos da carreira policial do Distrito Federal, verifica-se que há a previsão do referido exame no Edital no 21/DGP - PMDF. 4.2. Nesse contexto, "A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de policial militar na graduação de soldado policial militar do Quadro de Praças Policiais Militares da PMDF, tais como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização". 5. Os critérios de avaliação contidos nos testes de atenção concentrada (AC), memória (TSP) e raciocínio espacial (BPR-5 - RE) se encontram em sintonia com a Resolução n° 2/2003 do Conselho Federal de Psicologia e com os critérios previstos no Decreto no 6.944/2009, notadamente em seu art. 14, §§ 3o, 4o e 5o. 6. A ausência de divulgação antecipada do perfil exigido para as atribuições inerentes ao cargo em questão não consubstancia hipótese de ilegalidade. 6.1. O conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação o que certamente macularia ou em muito dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato. 6.2. O conhecimento prévio dos critérios utilizados pela Administração Pública para a aferição do perfil dos candidatos só produziria o efeito de possibilitar a burla ao exame pretendido. 7. A aprovação em exames psicotécnicos aplicados em outra ocasião, por profissionais particulares, em nada influencia na inaptidão aferida pelo concurso público questionado, pois o candidato foi submetido ao teste em momento diverso, além de não ser necessariamente examinadas as mesmas características previstas no edital do certame. 7.1. O resultado favorável obtido em ocasiões diversas, logicamente, não assegura a obtenção de novas aprovações em certames futuros, assim como também não demonstra a existência dessa aptidão em momento passado. 8. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 8.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova. 9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1200170, 07018730720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o art. 61, § 1o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 não exige a divulgação de critérios na forma pretendida pelo agravante. A existência de editais com maior detalhamento não torna o edital em análise ilegal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator